Tribunal: TJSP
Processo: 2041769-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. Irresignação do réu. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Recurso não conhecido.